Tribunal: TJBA
Processo: 0397169-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397169-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Cmecf Clinica Medica Especializada Santa Fraga Ltda Me

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: Bruno de Oliveira Santos

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA. DANO
MATERIAL E
MORAL.
ERRO EM LAUDO DE EXAME MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANOS MORAIS
MINORADAS
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
O cerne da controvérsia reside na verificação de falha na prestação do serviço d
a Clínica
Médica
, em decorrência de emissão de laudo de exame com erro no resultado
, a ensejar indenização por danos morais.

II.

Na espécie,
as circunstâncias aduzidas nos autos, em conjunto com as provas adunadas,
após inversão do ônus da prova,
permitem concluir pela ocorrência de dano
material e
moral ao apela
do dian
te da falha na prestação do serviço
da Clínica Médica
.

III.
Redução do quantum indenizatório para melhor adequação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0397169-76.2012.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando, como apelante,
Cmecf Clinica Medica Especializada Santa Fraga Ltda Me
e, como apelado,
Bruno de Oliveira Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA